Tribunal: TJMT
Processo: 1016800-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1016800-45.2019.8.11.0000
Recorrente : JOAO RIBEIRO DOS SANTOS e outros
Recorrido : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 44912960 “(...) não efetuaram o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §§ 2o e 4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que goza de isenção legal ou regularizar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII